Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando o Apelante como fornecedor do plano de saúde e o Apelado como destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, observando-se, ainda, o enunciado sumular no 469 do STJ, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. O caso dos autos não se amolda ao conceito de “assistência domiciliar”, definida como sendo o “conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio”, nos termos do Parecer Técnico no 5/ GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, modalidade expressamente excluída da cobertura do plano por disposição contratual contida na cláusula 4, item “c”, da apólice juntada aos autos.
3. Da leitura dos relatórios médicos, depreende-se que o tratamento do Autor/Apelado é muito mais complexo, envolvendo uma equipe multidisciplinar composta por diversos especialistas, como gastroenterologista, hepatologista, neurologista, psiquiatra e fonoaudiologista, além de fisioterapeuta, nutricionista e cuidador em período integral, amoldando-se, assim, ao conceito de “internação domiciliar”, cuja definição também se encontra no Parecer Técnico no 5/ /GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, como sendo o “conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada”.
4. No caso, a internação domiciliar do Autor/Apelado é indicada em substituição à internação hospitalar, hipótese que encontra previsão no art. 13, caput, da Resolução Normativa no 465, de 24/2/2021 (Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde).
5. Consoante a jurisprudência majoritária, a exclusão contratual para cobertura da internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, quando há recomendação médica específica para tanto, é conduta abusiva do plano de saúde, que afronta os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e a da garantia constitucional de acesso à saúde.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.